Tribunal: TJSP
Processo: 2209956-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. Não há violação de coisa julgada nos casos em que regra nova, versando sobre os consectários da mora, seja aplicada a condenação transitada em julgado antes da vigência da referida norma superveniente que versa sobre o tema. "Ratio decidendi" empregada no Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. Não há violação de coisa julgada nos casos em que regra nova, versando sobre os consectários da mora, seja aplicada a condenação transitada em julgado antes da vigência da referida norma superveniente que versa sobre o tema. "Ratio decidendi" empregada no Tema 176 extraído em julgamento de recursos repetitivos. A aplicação dos consectários da mora, previstos na legislação vigente ao tempo do julgado, para o período posterior configuraria ultratividade da norma revogada.

JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL no 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STF e pelo STJ nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Repetitivos. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. O Acórdão determinou a incidência de juros de 6% ao ano. Juros que devem ser os mesmos aplicáveis à caderneta de poupança, os quais podem ser inferiores àquele percentual.

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. O Novo Código de Processo Civil disciplinou de forma objetiva a forma de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais. Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §3o, II, do CPC. Se o provimento judicial não reúne natureza condenatória interpreta-se que a verba honorária deve ser calculada com base no proveito econômico obtido pela parte. O conteúdo econômico corresponde ao valor extirpado da execução em razão do decote dos juros. Arbitramento dos honorários em desfavor da parte agravada em 11% sobre o proveito econômico auferido pela FESP, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal.

RECURSO PROVIDO.